Tribunal: STF
Processo: HC 213469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 693.599/SP), assim ementado (eDOC.07 7):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALTA GRAVE. REVISÃO FÁTICOPROBATÓRIA. PERDA DE DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravos regimentais não conhecidos.” (eDOC.02)



    Busca- se, em suma, a concessão da ordem a fim de “absolver o Paciente da infração disciplinar grave outrora imputada, por falta de provas” ou, subsidiariamente, para “afastar a perda do tempo remido, ou, subsidiariamente, que a revogação se dê em 1/6, pela falta de fundamentação da decisum impugnada, genérica e abstrata, na qual se invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra.’



    Aduz o impetrante que a imposição de falta grave, no caso concreto, revela-se desproporcional, pois “o Paciente negou a indisciplina que lhe é imputada, afirmando que fez mero desabafo, sem a intenção de ofender ou desrespeitar os agentes de segurança. (fls. 50 e 60), com a devida vênia, a afirmação do agente de que teria sofrido um desrespeito pela suposta afirmação do Paciente mostra-se em descompasso com as provas presentes nos autos.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Como bem asseverou o STJ, a imposição da falta grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução, o qual pontuou que que restou comprovado, não só por relatos de agentes penitenciários como por folha de resposta de e-mail, o ato do apenado, de desrespeito à pessoa de seu convívio:



    “No mérito, não obstante o posicionamento da n. Defesa, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria. 



    Isto porque os depoimentos dos servidores da penitenciária (fls. 267/270 ) evidenciam que o sentenciado, ao escrever na folha de resposta de e-mail "[...] só tem um jeito, fazer uma em cima do funcionário pra ir pra tranca." e ao dizer "[...] não temproblema de agredir funcionário para conseguir o que quero, se for preciso, faço o que for necessário pra melhorar pra mim", agiu com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema. 



    Com sua postura, o reeducando praticou a conduta descrita no artigo 50, inciso VI, da Lei das Execuções Penais: “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...) II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; (...) V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;”.”



    Tal conduta, como pontuou o Juízo a quo, pode enquadrar-se como falta grave, forte na previsão legal do art. 50,VI, c/c com art. 39, ambos da LEP. 



    Assim havendo fundamentação idônea não como reputar ilegal a decisão proferida pela instância originária, ainda que dela possa o impetrante discordar. 



    Quanto ao ponto, elucido, ademais, que o habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, ou mesmo para avaliar qual prova deve, no caso concreto, ser sopesada com maior valor (se o depoimento dos agentes penitenciários ou a negativa do executado). 



     



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Em acréscimo, enfatizo que a proporcionalidade da sanção insere-se no escopo da justiça do caso concreto, espacialidade na qual prevalece a discricionariedade das instâncias ordinárias.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente